Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706210-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – SAE/DF – Sindicato dos Auxiliares De Administração Escolar no DF - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Gratificação em Regência de Classe - Tema 1169 - Liquidação Prévia -Título Coletivo Genérico - Inocorrência - Indeferimento do Efeito Suspensivo Em suas razões recursais, o Distrito Federal arrazoa pela necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O Agravante defende que a necessidade de prévia liquidação do título judicial coletivo é objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais afetados ao rito dos Recursos Repetitivos. Nesse cenário, sustenta que a demanda deve ser suspensa até a fixação da tese, no tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No julgamento do tema 1.169, o Superior Tribunal de Justiça busca “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Percebe-se, portanto, que o enunciado deixa claro que a discussão recai sobre os casos de cumprimento de sentença condenatória genérica. No caso concreto, o agravado promove cumprimento de Sentença em razão do título coletivo proferido nos autos da Ação de Conhecimento n. 0030649-57.1992.8.07.0001, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial, para condenar o ora Executado a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Note-se, então, que a Sentença exequenda não é genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, para produzir efeitos em face dos professores aposentados da rede pública de ensino do Distrito Federal, que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação. Há, também, suficiente determinação quanto seu alcance objetivo, para vale dizer, o pagamento da gratificação, no importe de 20% sobre os respectivos proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Não há, ao menos em um juízo de cognição sumária, a execução de título coletivo genérico. O suporte fático ora debatido, então, não se amolda à tese 1169, a ser discutida pelo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, anoto estar ausente, no caso concreto, a probabilidade de provimento necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. À Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator